Tribunal: TJDFT
Processo: 0712303-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0712303-03.2023.8.07.0010 AGRAVANTE: TAUÃ GABRIEL MAIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por TAUÃ GABRIEL MAIA DE OLIVEIRA, fundamentado no artigo 265 do Regimento Interno do TJDFT, contra decisão desta Presidência que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos. Repisa os argumentos lançados no recurso de id. 63317923. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que rejeita embargos de declaração, por inexistirem vícios a serem sanados na decisão recorrida. Impende registrar, porquanto oportuno, o disposto no artigo 1.030, §2o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso de agravo interno é previsto para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 64059698. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026